Tribunal: TJDFT
Processo: 0024153-09.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 9043603), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão (id no 9043665), proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília-DF nos autos do cumprimento de sentença de no 0038840-22.2014.8.07.0001. Na decisão de id no 9043676 foi determinada a suspensão do feito até o deslinde do tema 887, REsp no 1.392.245-DF (2013/0243372-9). A certidão de id no 18432871 comunicou o trânsito em julgado de referido recurso. Pois bem. Em razão da conclusão do julgamento do aludido leading case e em observância ao decisum de id no 9043676, faz-se necessário retomar o curso da marcha processual. Saliento, no entanto, que é prescindível a análise da liminar formulada para atribuir novo efeito suspensivo ao recurso, haja vista que o juízo a quo já determinou, ad cautelam, o sobrestamento do feito de origem, até o julgamento definitivo deste agravo, conforme se verifica em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal[1]. Assim, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Em Brasília, 21 de agosto de 2020. [1] http://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&amp;NXTPGM=tjhtml34&amp;ORIGEM=INTER&amp;CIRCUN=1&amp;SEQAND=92&amp;CDNUPROC=20140111595687 – acesso em 21/08/2020.